Tribunal: TJES
Processo: 0005813-72.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005813-72.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SCOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

APELADO: PENHA ALMEIDA

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FALTA DE PRETENSÃO RESISTIDA: REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA APÓS ORDEM JUDICIAL DE EXCLUSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, em virtude da manutenção indevida de conta poupança em nome da autora mesmo após determinação judicial de exclusão proferida em processo anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de tentativa de solução administrativa configura falta de interesse de agir; (ii) verificar a legalidade da inversão do ônus da prova em face de instituição financeira; (iii) determinar se a manutenção da conta bancária contra ordem judicial caracteriza falha no serviço e dano moral; (iv) estabelecer se o quantum indenizatório atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA: REJEITADA. O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso XXXV do art. 5º da CF, inexistindo obrigatoriedade de esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ação judicial.

4. A relação jurídica entre as partes submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A inversão do ônus da prova apresenta-se cabível pela vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC, cabendo ao banco o ônus de provar a regularidade da desvinculação da conta.

6. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação de serviços, conforme o art. 14 do CDC, não ocorrendo demonstração de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro no caso.

7. O descumprimento de ordem judicial de exclusão de nome em conta bancária, constatado pela autora ao realizar declaração de imposto de renda, ultrapassa o mero dissabor e viola a esfera de tranquilidade da consumidora, caracterizando dano moral in re ipsa.

8. A manutenção do valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada aos critérios de razoabilidade e ao caráter pedagógico da condenação, sem acarretar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o acesso ao Judiciário, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sendo admitida a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência técnica do cliente.

3. A manutenção de vínculo bancário após determinação judicial de cancelamento configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por BANCO DO BRASIL S/A e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005813-72.2017.8.08.0047

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADA:
PENHA ALMEIDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença do id. 19332624, que julgou procedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos da “Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada com urgência c/c indenizatória por danos morais) ajuizada por
PENHA ALMEIDA
em desfavor do apelante.

Em seu recurso (id. 19332625), o apelante alega, basicamente, que é inaplicável a inversão do ônus da prova ao caso em exame, pois a apelada, ora autora, não é hipossuficiente quanto à produção da prova do dano que pretende ver reparado.

Aponta que o contrato firmado entre as partes para a abertura da conta em voga é um ato jurídico perfeito, celebrado com fundamento nos princípios da autonomia da vontade, da obrigatoriedade da convenção e da boa-fé.

Aduz que não houve tentativa de solução da questão pela via administrativa, configurando ausência de pretensão resistida.

Salienta que não estão preenchidos os pressupostos para a concessão de danos morais e, caso estes sejam mantidos, deve haver a sua fixação à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença recorrida, com a improcedência integral dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor dos danos morais.

Apesar de intimada para apresentar contrarrazões, houve o decurso do prazo sem manifestação da apelada, conforme certidão do id. 19332628.

Muito bem.

A apelada, ora autora na origem, ingressou com a demanda indenizatória em desfavor do apelante narrando que ajuizou demanda anterior, registrada pelo n. 047.10.000486-1, na qual houve determinação judicial expressa para exclusão de seu nome da conta poupança nº 3153-1.

Ocorre que, mesmo diante dessa ordem, o banco requerido manteve a conta ativa e apenas desfez a conta em cumprimento da liminar posteriormente concedida nestes autos.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a instituição financeira apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conclusão esta que deve ser mantida.

Quanto à necessidade de solução administrativa, convém salientar que o ordenamento jurídico brasileiro não possui sistema de contencioso administrativo, de forma que, salvo as exceções admitidas em lei e na jurisprudência, não há falar em esgotamento pela via extrajudicial para ajuizamento da ação, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

Em relação à inversão do ônus da prova, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, incidindo, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive cristalizado na Súmula nº 297, segundo a qual: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nesse contexto, plenamente possível a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, sobretudo em demandas envolvendo serviços bancários, nas quais a instituição financeira detém melhores condições técnicas e documentais para demonstrar a regularidade das operações realizadas.

A alegação recursal de que a autora não seria hipossuficiente não merece prosperar, pois a hipossuficiência prevista na legislação consumerista não se restringe ao aspecto econômico, abrangendo também a vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor frente à instituição financeira, circunstância manifesta na hipótese em exame.

Outrossim, cabia ao banco apelante comprovar que agiu com regularidade na desvinculação da conta em nome da apelada, mediante apresentação de documentação idônea, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Dessa forma, a mera invocação dos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da boa-fé objetiva não se revela suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira quando inexistem elementos seguros capazes de comprovar a regularidade da avença impugnada.

Ademais, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação dos serviços que oferecem, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, somente se eximindo da responsabilidade mediante demonstração inequívoca de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipótese não verificada nos autos.

No tocante à indenização por danos morais, a falha na prestação do serviço bancário ultrapassa o mero dissabor cotidiano quando acarreta insegurança, constrangimento e violação à esfera de tranquilidade do consumidor, especialmente em se tratando de irregularidade envolvendo relação bancária, cuja confiança constitui elemento essencial.

Acrescento, ainda, que o dano moral suportado pela autora revelou-se de maneira efetiva e concreta no momento em que, ao proceder à elaboração de sua declaração de imposto de renda, em 03/02/2017, conforme documentação juntada aos autos, verificou a existência de conta bancária ainda vinculada ao seu nome e de pendências relacionadas a esse liame com a instituição financeira, apesar de já existir determinação judicial anterior para a respectiva exclusão.

Quanto ao quantum indenizatório, sabe-se que a indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo simultaneamente ao caráter compensatório da vítima e pedagógico da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa.

No caso concreto, o valor arbitrado na origem mostra-se compatível com as peculiaridades da demanda, com a extensão do dano experimentado e com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, não se revelando excessivo ou desproporcional a justificar a intervenção deste Tribunal.

Dito isso, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro
em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios recursais, ante a simplicidade da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios recursais, ante a simplicidade da causa.